Tribunal: TJSP
Processo: 1129981-95.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Apelação Cível. Transporte Aéreo Internacional de passageiros. Atraso de voo e Extravio de bagagem. Ação de indenização. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Incontroverso o atraso em mais de 10 horas na chegada ao destino final pela autora e o extravio de suas bagagens, com a devolução somente 7 dias depois. Mudança de entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no

Ementa:
Apelação Cível. Transporte Aéreo Internacional de passageiros. Atraso de voo e Extravio de bagagem. Ação de indenização. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Incontroverso o atraso em mais de 10 horas na chegada ao destino final pela autora e o extravio de suas bagagens, com a devolução somente 7 dias depois. Mudança de entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o prejuízo extrapatrimonial em casos de atrasos de voo, agora, deve estar provado nos autos. Dano moral configurado. Indenização arbitrada em R$7.000,00. Quantia que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Correção monetária. Marco inicial fixado a partir do arbitramento no acórdão. Súmula no 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada. Recurso provido.